Tribunal: CARF
Processo: 10183.002721/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.002721/2005-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.350 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Assunto
DECLÍNIO COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR
Recorrente
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência em razão do valor de alçada das Turmas Extraordinárias e determinar a
redistribuição do processo para uma Turma Ordinária da Primeira Sessão deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-14.726, proferido pela 2”
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002721/2005-20
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

Todimo Materiais para Construção Ltda., acima qualificada, apresentou PER/DCOMPs
relativos ao IRPJ e CSLL, conforme tabela abaixo:

1.027/2006 (f. 134 a 138). O fundamento foi que os recolhimentos por estimativa não
são considerados como pagamentos indevidos ou a maior que o devido.
A ciência quanto ao referido despacho decisório ocorreu em 23 de novembro de 2006
(AR à f. 140).
Em 20 de dezembro de 2006 foi protocolada a manifestação de inconformidade de f.
141 a 182, firmada por procuradores (instrumento de mandato e cópia dos documentos
pessoais dos procuradores às f. 184 a 187). Nela, após breve relato dos fatos, é aduzido,
em apertada síntese, que:
a) os créditos são existentes, conforme demonstrativos;
b) os créditos podem ser corrigidos monetariamente e as compensações são possíveis,
como demonstrado;
c) uma vez que os recolhimentos de estimativa foram efetuados a maior, a compensação
ocorreu de forma correta;
d) no máximo, pode ter ocorrido mero erro de fato, passível de alteração;
e) não pode ser aplicada nenhuma multa em face de os PER/DCOMPs e as DCTFs
consubstanciarem-se em confissão de dívida, a teor do art. 138, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional;
O não ocorre decadência quanto aos créditos pleiteados, uma vez que o prazo só começa
a correr após a homologação do lançamento (CTN, art. 150, § 4°);
g) mesmo que não seja considerado como aplicável o dispositivo acima, ainda assim
não ocorreu a decadência em face do art. 173, inciso I, do CTN;
h) a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários (sic) é óbice a que corra o prazo
prescricional, até a decisão final administrativa sobre as DCOMPs.
Ao final, é requerido:
a) o reconhecimento do crédito e a homologação das DCOMPs apresentadas;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

b) que o saldo de crédito seja oportunamente utilizado;
c) a exclusão da multa moratória, em face da denúncia espontânea dos débitos;
d) não seja declarada a prescrição dos créditos tributários, quer pela aplicação do art.
150, § 4°, quer pela do art. 173, ambos do CTN;
e) seja suspensa a-Prescrição do crédito tributário em face da apresentação das
DCOMPs e da_ s D. CTFsr. • :•
Os anexos à impugnação constam às f. 183 a 528.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente, destacando, dentre outros argumentos para fundamentar a negativa, o
fato de a IN SRF n. 600/2005 estabelecer que os pagamentos indevidos ou maiores do que o
devido a título de estimativa são compensáveis apenas ao final do período, tal como havia
decidido a DRF (despacho decisório – e-fls. 135-138).
Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
Conhece-se parcialmente da manifestação de inconformidade no caso de parte das
razões não serem pertinentes ao litígio instaurado.
'RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. ANTECIPAÇÃO.
Os recolhimentos de IRPJ por estimativa são meras antecipações, não sendo passíveis
de restituição, a não ser após a apuração de saldo negativo ao final do ano-calendário.
CSLL. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS DCOMPs.
Aplica-se à CSLL o quanto decidido no que tange ao IRPJ, pela similitude dos motivos
de não homologação das DCOMPs e das razões de manifestação de inconformidade.
DCOMP. RETIFICAÇÃO. PRAZO FINAL.
As declarações de compensação só podem ser retificadas até a notificação do
interessado da decisão proferida pelo titular da unidade da Receita Federal que
circunscriciona o contribuinte.
Compensação não Homologada
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando, em síntese:
a) a existência de erro material no preenchimento do Per/Dcomp, destacando que
a turma julgadora de primeira instância se apegou a literalidade do normativo tributário em
detrimento do princípio da isonomia e da verdade material;
b) que tanto no caso do IRPJ como da CSLL, há prova dos autos do recolhimento
"a maior"/indevido das estimativas, de acordo com os Darf's;
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

d) que deve ser procedida à correção monetária do direito creditório pleiteado a
contar do primeiro dia seguinte ao encerramento dos anos que ocorreram os fatos geradores e os
recolhimentos a maior em virtude do pagamento por estimativa;
e) que a Turma Julgadora equivocou-se ao fundamentar que as estimativas pagas a
maior não poderiam ser utilizadas com base no art. 10 da IN 600/2005, já que a discussão não
deveria ser a análise da correição da apresentação da retificação das declarações, mas sim a
existência fática dos créditos.
A Recorrente pugnou, também, pelo princípio da Isonomia, para que a igualdade
material esteja acima da igualdade formal, bem como do princípio da verdade material e
apresentou jurisprudência para corroborar as suas alegações.
Por fim, a Recorrente requereu o provimento do recurso voluntário, com a
reforma do Acórdão recorrido.
É o Relatório.
VOTO
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processa versa acera de pedido de compensação (via Per/Dcomp) de
valores relativos à IRPJ e CSLL pagos a maior em estimativa competentes com débitos de igual
natureza. A Recorrente alega que ao apresentar o Per/Dcomp, objeto deste processo
administrativo, cometeu erro material ao indicar como sendo o crédito de pagamento indevido ou
a maior de CSLL, quando, em verdade, o crédito correto é o de saldo negativo de CSLL.
A autoridade administrativa não procedeu às homologações das referidas
compensações preteritamente realizadas, por entender que o pedido não se tratava de
recolhimento de "pagamentos indevidos ou a maior", mas sim, "restituição de estimativas pagas"
e que tal pedido não se enquadraria na hipótese previstas pelo artigo 10 da IN SRF n° 600, de 28
de dezembro de 2005.
Desta feita, a Recorrente insurgiu-se contra o despacho decisório.
Contudo, a 2a Turma da DRJ/CGE, em Campo Grande/MS, manteve a decisão de
não homologação das compensações pleiteadas e o não reconhecimento do direito creditório por
três motivos fundamentais:
(i) necessidade de a declaração de compensação referir-se corretamente aos
débitos e aos créditos, tem-se que a Receita Federal não pode, de oficio, alterar a declaração,
mesmo que a interessada possua outros créditos ou débitos;
(ii) alegou que os créditos e os débitos que pretende a Recorrente compensar
referem-se a pagamentos por estimativas de IRPJ e CSLL, e, assim, não poderia haver a
utilização desses créditos em razão do art. 10o da IN no 600/2005; e
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

(iii) não reconheceu ter havido erro material, atribuiu o equívoco no
preenchimento como erro de direito.
Neste cenário, a Recorrente apresentou recurso voluntário objetivando a reforma
da decisão de piso e reconhecimento do direito creditório pleiteado.
PRELIMINAR
COMPETÊNCIA – NULIDADE – MATÉRIA DE OFÍCIO
Analisando os autos, entendo haver questão que deve ser apreciada de ofício em
sede de preliminar.
Isso porque , em que pese o valor em discussão constar como “zerado” no sistema
E-processo do CARF, analisando as Per/Dcomps apresentadas, e-fls. 02-16, os valores, objeto do
litígio, referentes ao direito creditório pleiteado, superam o montante de R$ 1.000.000,00 (Um
milhão de reais), sem atualização, afrontando, desta maneira, o disposto no artigo 23 -B do
RICARF e na PORTARIA CARF No 111, de 20/07/2018, in verbis:
RICARF:
Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor
constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
PORTARIA CARF No 111, de 20/07/2018
(...)
Estabelece o momento da verificação do valor em litígio para fins de definição da
competência das Turmas Extraordinárias.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 3o, inciso IV e § 2o, do Anexo I, e para fins
do disposto no art. 23-B, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o Estabelecer que a verificação do valor em litígio, para fins de definição da
competência das Turmas Extraordinárias, será realizada pela Divisão de Sorteio e
Distribuição da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos (Disor/Cegap) no
momento do sorteio do processo administrativo fiscal para a turma de julgamento.
Parágrafo único. Permanecerá na competência das Turmas Extraordinárias o recurso
voluntário cujo processo administrativo fiscal sofra atualização de valor após o sorteio
para a turma ou para o conselheiro relator, desde que a partir dessa atualização o valor
em litígio não exceda a 120 (cento e vinte) salários mínimos.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADRIANA GOMES RÊGO
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002721/2005-20

Frise-se: a competência das Turmas Extraordinárias do CARF, de acordo com a
norma em questão limita-se a apreciar recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta 60
(sessenta) salários mínimos, podendo, destarte, alcançar o montante de até 120 (cento e vinte)
salários mínimos, considerando a atualização deste valor após o sorteio para a turma ou para o
conselheiro relator.
Destarte, está claro que o litígio sob análise ultrapassa o limite de alçada em
questão, fazendo-se necessário o reconhecimento da incompetência da Turma Extraordinária
para realizar o julgamento do caso sob exame, sob pena de nulidade.
Ante o exposto exposto, voto por declinar da competência em razão do valor de
alçada das Turmas Extraordinárias e determinar a redistribuição do processo para uma das
Turmas Ordinária da Primeira Sessão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 774
DF CARF MF
Original